Tribunal: TJMT
Processo: 1001959-15.2024.8.11.0018
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001959-15.2024.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), M. V. F. S. - CPF: 081.758.211-83 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (JUIZO RECORRENTE), M. V. F. S. - CPF: 081.758.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE ADOLESCENTE DIAGNOSTICADA COM AMIOTROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO II. RAZÕES MÉDICAS QUE JUSTIFICAM A PRESCRIÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, como substituto processual de menor impúbere de 16 anos de idade, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, visando ao fornecimento do medicamento Risdiplam 0,75 mg/ml para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com confirmação de tutela anteriormente deferida em sede de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é competente a Justiça Estadual para apreciar a demanda, à luz da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF; (ii) verificar se o medicamento Risdiplam encontra-se incorporado ao SUS, afastando as exigências dos precedentes relativos a fármacos não padronizados; (iii) estabelecer se o Estado e o Município podem ser compelidos a fornecer medicamento prescrito a menor, mesmo diante de negativa administrativa fundada em critérios etários do PCDT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A modulação de efeitos do Tema 1234 do STF estabelece que a competência da Justiça Federal para causas envolvendo medicamentos do Grupo 1A com custo anual superior a 210 salários-mínimos aplica-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 11/10/2024. A presente demanda foi proposta antes dessa data, o que atrai a competência da Justiça Estadual.

4.

O medicamento Risdiplam encontra-se devidamente incorporado ao SUS, conforme Portaria SCTIE/MS nº 19/2022 e incluído na RENAME, afastando-se a aplicação do Tema 106 do STJ, que trata de medicamentos não padronizados.

5.

A prescrição médica apresentada atende integralmente os requisitos exigidos pelo Tema 1234 do STF, com fundamentação clínica detalhada, base científica referenciada e demonstração da eficácia terapêutica do medicamento prescrito, o que afasta a negativa administrativa baseada em critérios etários padronizados.

6.

A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, não sendo possível a exclusão de qualquer um dos entes sob alegação de repartição administrativa de competências.

7.

A beneficiária, menor impúbere de 16 anos, encontra-se sob proteção especial da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo prevalecer o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente sobre critérios meramente administrativos, em observância ao direito fundamental à saúde e à dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido procedente. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça Estadual é competente para julgar ações ajuizadas antes da publicação do acórdão do Tema 1234 do STF, ainda que envolvam medicamentos do Grupo 1A com custo superior a 210 salários-mínimos.

2.

Medicamento incorporado ao SUS não se submete aos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, sendo dispensável a demonstração de ineficácia de outros fármacos da rede pública.

3.

A prescrição médica fundamentada prevalece sobre critérios administrativos do PCDT, especialmente em se tratando de menor, cuja prioridade absoluta impõe a efetivação do direito à saúde com base no melhor interesse.

4.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS é solidária entre os entes federados, que podem posteriormente pleitear ressarcimento conforme fluxos administrativos definidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 496; ECA, arts. 3º, 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; TJ-MT, AI 1027035-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação Civil Pública, movida em face do Estado de Mato Grosso e Município de Juara, julgou-a procedente para condenar os Requeridos na obrigação de fazer, consistente na dispensação do medicamento Risdiplam 0,75 mg/ml.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pela ratificação da sentença. (id. 304529891).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, atuando como substituto processual de Maria Vitória Fonseca Soares, menor impúbere de 16 anos de idade.

A ação foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Juara, objetivando o fornecimento do medicamento Risdiplam 0,75mg/ml de uso oral para tratamento de Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II.

Extrai-se dos autos que que a menor foi diagnosticada com doença degenerativa denominada Amiotrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II, sendo-lhe prescrito o uso contínuo do medicamento Risdiplam 0,75mg/ml de uso oral.

Alegou, na inicial, que a paciente teve sua solicitação negada pela farmácia de alto custo do Sistema Único de Saúde, sob o argumento de que não preenche os critérios estabelecidos pelo Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.

Sustentou que, diante do elevado custo do medicamento e da baixa renda familiar, a menor não possui condições de adquiri-lo na rede privada, de modo que a sua saúde está prejudicada pela ausência do tratamento adequado.

O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT/MT) emitiu parecer técnico não favorável, alegando que a Requerente não preenche os critérios de utilização do medicamento estabelecidos pelo PCDT Atrofia Muscular Espinhal (AME) 5q tipos I e II de maio de 2023, especificamente por ter mais de 12 anos de idade no início do tratamento. (id. 291794940)

Em decisão inicial, foi indeferida a tutela de urgência, sendo interposto Agravo de Instrumento n. 1021416-87.2024.8.11.0000, pelo Ministério Público. (id. 291797942)

O Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso, e deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando o fornecimento do medicamento pelos requeridos.

Ao analisar o feito, o Juízo de primeiro grau, julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:

“ Assim, asseguro que é obrigação da parte requerida fornecer o medicamento e/ou tratamento requerido na inicial, como foi, aliás, promovido de forma liminar e antecipada. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada, foram suficientes para a convicção
“inaudita altera parte”,
já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da parte ré.

Assevero que, nesse momento, a medida provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de se considerar que o cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente, já foi cumprida pelo ente público, até o exaurimento da obrigação.

Dessa feita, convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da
“res in judicium deducta”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial constante na presente ação,
confirmando a tutela concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no artigo 487, I, do CPC. (id. 291795364).

Dessarte, à luz do art. 496, do CPC, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia jurídica cinge-se à verificação da disponibilização do medicamento pleiteado à menor, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME).

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos Requeridos, para posterior exame do mérito da demanda.

Da competência

O Estado de Mato Grosso sustenta que o medicamento Risdiplam pertence ao Grupo 1A e que seu custo anual ultrapassa 210 salários-mínimos, atraindo a competência da Justiça Federal, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 do RE 1.366.243.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento, pois, a presente ação foi distribuída em 31 de julho de 2024, portanto, antes da publicação do resultado do julgamento do Tema 1234 no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 11 de outubro de 2024.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, determinando a aplicação do precedente somente aos feitos ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco temporal.

Ademais, conforme estabelecido na Tese 1234, item 6, em relação aos medicamentos incorporados, os entes devem seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive quanto à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre eles, quando devido.

No presente caso, considerando que não há nos autos orçamento específico do custo mensal ou anual do medicamento e que já houve determinação judicial de fornecimento, o medicamento deve ser disponibilizado pelos entes demandados, que poderão solicitar o ressarcimento integral da União caso o valor ultrapasse o limite fixado de 210 salários-mínimos anuais.

Medicamento fora da lista do SUS

Os Requeridos alegam que se trata de medicamento "fora do SUS", exigindo-se a demonstração da ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública e da imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

A argumentação, entretanto, não prospera.

Conforme nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico (NATJUS) acostada aos autos (id.291794940), o medicamento Risdiplam está efetivamente incorporado ao Sistema Único de Saúde, incluído na RENAME por meio da Portaria SCTIE/MS n. 19, de 11 de março de 2022.

Dessa forma, não se aplica ao caso a jurisprudência consolidada no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, que foi superado pelos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal, os quais fixaram regras específicas de competência para demandas de fornecimento de medicamentos não padronizados.

Da incapacidade financeira da parte autora

A alegação de ausência de prova da incapacidade financeira também não merece guarida.

Primeiramente, tratando-se de menor impúbere de 16 anos de idade, há presunção de vulnerabilidade e hipossuficiência.

Ademais, a atuação do Ministério Público, como substituto processual, evidencia o interesse público e social envolvido na demanda.

Como é cediço, o direito fundamental à saúde possui caráter universal e igualitário, conforme estabelecido no artigo 196 da Constituição Federal, não se condicionando à demonstração de incapacidade financeira para sua efetivação.

Do mérito

Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito da demanda.

O direito à saúde encontra-se expressamente previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece ser a saúde direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Esse preceito consubstancia-se em verdadeiro direito fundamental, intrinsecamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, fundamentos da República Federativa do Brasil.

Com efeito, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre todos os entes federados, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, que reafirmou o entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, de modo que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, não sendo possível a exclusão de qualquer ente da federação sob alegação de repartição de competências administrativas.

No presente caso, o relatório médico emitido pelo especialista Dr. Bruno Bordest Lima cumpre integralmente as exigências estabelecidas pelo Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Como se depreende do documento, confere-se que é descrito adequadamente o problema de saúde, de modo específico, com dados sobre a doença que acomete a paciente, com referências bibliográficas pertinentes, detalha questões sobre o tratamento com o medicamento prescrito e explica a atuação do fármaco no organismo, além de mencionar estudos que comprovaram a redução da progressão da doença.

O laudo médico atesta que "como forma de retardar a progressão da doença e manter a capacidade de deambular da paciente, foi prescrito a medicação Risdiplam".

Conforme se verifica na literatura médica
[1]
a Amiotrofia Muscular Espinhal constitui doença genética rara e degenerativa que afeta os neurônios motores, causando fraqueza e atrofia muscular progressiva.

O tratamento com medicamento Risdiplam representa significativo avanço terapêutico para pacientes acometidos por esta patologia
[2]
, tendo sido incorporado ao Sistema Único de Saúde justamente em razão de sua eficácia comprovada.

Dessarte, a negativa administrativa, baseada exclusivamente na idade da paciente ao início do tratamento, revela-se desarrazoada quando confrontada com a prescrição médica fundamentada e a necessidade terapêutica demonstrada.

Merece especial destaque o fato de que a beneficiária é adolescente de 16 anos de idade, gozando de prioridade absoluta na efetivação de seus direitos fundamentais, conforme estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 3º, 4º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O princípio da proteção integral impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever de assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Nesse contexto, qualquer interpretação restritiva de protocolos administrativos que impeça o acesso ao tratamento médico adequado deve ser afastada em favor do interesse superior da menor, que constitui princípio fundamental do direito da infância e juventude.

Desse modo, a negativa do tratamento indicado ao caso concreto, implicaria em lesão ao direito constitucional da Requerente de acesso à saúde e à dignidade humana, consagrado na Constituição Federal.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1234 DO STF . MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL. CONDIÇÃO DE RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, determinando o fornecimento do medicamento Hormotrop 4UI (Somatropina) ao agravado, diagnosticado com Artrogripose, conforme prescrição médica e negativa de fornecimento pela administração municipal. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na competência para fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e na responsabilidade de custeio entre os entes federativos, considerando o Tema 1234 do STF e a modulação de efeitos referente à competência da Justiça Estadual para ações ajuizadas antes de 11/10/2024. III. Razões de decidir 3 . A competência para o fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS permanece com o ente estadual, conforme estabelecido no julgamento do Tema 1234/STF, que permite o ressarcimento via repasses fundo a fundo pela União. 4. O laudo médico apresentado atende os requisitos de comprovação da necessidade do medicamento, em conformidade com as exigências de Medicina Baseada em Evidências. 5 . Em atendimento ao item 3.2 do julgamento do RE 1366243, o fornecimento deverá observar o valor com desconto praticado em compra pública ou o preço ajustado pela CMED, conforme menor valor identificado. 6. Por se tratar de tratamento contínuo, é necessário que a prescrição seja renovada trimestralmente, conforme Enunciado nº 02 do CNJ na I Jornada de Direito da Saúde .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para condicionar a continuidade do fornecimento do medicamento à apresentação trimestral da prescrição médica. Tese de julgamento: "O ente estadual é responsável pelo fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, podendo buscar ressarcimento fundo a fundo, condicionando-se o fornecimento de tratamentos contínuos à renovação periódica da prescrição médica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 1.021; Tema 1234 do STF . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243, Rel. Min. Luiz Fux; Enunciado nº 02 do CNJ – I Jornada de Direito da Saúde.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270359520248110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025)

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
apreciada em Remessa Necessária, que determinou o fornecimento do medicamento Risdiplam 0,75mg/ml.

É como voto.

[1]

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/ame

[2]

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35284988/#:~:text=Resumo,pacientes%20e%20subtipos%20de%20AME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025